Tribunal: TJDFT
Processo: 0719334-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO. OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CLÁSULA PENAL MORATÓRIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presnate hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se a cláusula penal fixada em transação celebrada entre as partes deve ter seu valor reduzido de modo equitativo.
2. A cláusula penal de natureza compensatória tem finalidade indenizatória e surte seus efeitos nas hipóteses em que ocorre inadimplemento (total ou parcial) das obrigações estabelecidas no negócio jurídico.
3. No caso em deslinde, no entanto, a referida cláusula penal revela-se abusiva, pois impôs o pagamento de 20% (vinte por cento) do montante total do débito na hipótese de inadimplemento. Nessas circunstâncias não havia como deixar de reconhecer a desproporcionalidade da cláusula penal, pois a transação foi parcialmente cumprida. 3.2. A referida cláusula penal, portanto, deve ser equitativamente ajustada à luz da regra prevista no art. 413 do Código Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.